Tribunal: TJMT
Processo: 1033094-02.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033094-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARILCE NUNES DA SILVA JAQUES - CPF: 346.558.081-87 (AGRAVADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais. PASEP. Prescrição. Inaplicabilidade do CDC. Inversão do ônus da prova. Justiça gratuita.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão do Juízo de origem que determinou a inversão do ônus da prova em ação de indenização por danos materiais movida pela parte agravada, além de ter concedido os benefícios da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) a definição do prazo prescricional aplicável ao caso; (ii) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação entre as partes; (iii) a inversão do ônus da prova; e (iv) a concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável é decenal, conforme previsto no artigo 205 do Código Civil, pois a relação jurídica estabelecida entre as partes não se submete ao prazo quinquenal aplicado à União.

4. O Banco do Brasil atua como mero depositário dos valores do PASEP, não se caracterizando a relação como de consumo, afastando-se a incidência do CDC.

5. Sendo inaplicável o CDC, também não cabe a inversão do ônus da prova, devendo prevalecer a regra geral do artigo 373 do Código de Processo Civil.

6. No tocante à justiça gratuita, verifica-se que o Juízo de origem não concedeu expressamente tal benefício à parte agravada, sendo descabida a impugnação formulada pelo agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente provido, apenas para afastar a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento: "

1. O prazo prescricional aplicável à ação de indenização por danos materiais relacionados ao PASEP é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

2. A relação jurídica entre o Banco do Brasil e os titulares de contas do PASEP não se submete ao Código de Defesa do Consumidor
.

3. Inviável a inversão do ônus da prova no caso em análise."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: REsp 1.205.277/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais
”

(Proc. nº 1033396-05.2024.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por MARILCE NUNES DA SILVA JAQUES, que, ao receber a inicial, determinou a inversão do ônus da prova (
cf. Id. nº 173355926 dos autos de origem).

O Banco/agravante alega que o processo deve ser extinto em razão da evidente ocorrência da prescrição da pretensão autoral, dizendo que o prazo é quinquenal, eis que “
não se trata de ação indenizatória em razão dos desfalques, mas revisional de saldo com alteração de índices legais”
.

Sustenta a inaplicabilidade do CDC ao tema, e consequentemente que é indevida a inversão do ônus da prova conforme deferido na decisão impugnada

Por fim, impugna a assistência judiciária gratuita concedida ao autor, dizendo que o
apelado não fez prova da condição de miserabilidade necessária para o deferimento da benesse, enfatizando que
“
a simples declaração de hipossuficiência não é provada da alegação, sendo necessária a intimação da autora para comprovar sua alegação”.

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, seu provimento para reformar a r. decisão agravada, reconhecendo a prescrição, a inaplicabilidade do CDC e da inversão do ônus da prova, bem como, revogada a justiça gratuita concedida a autora (cf. Id. nº
253602658
).

A decisão vinculada ao Id. nº 254234697 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o autor/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 257193179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Banco do Brasil, em suas razões recursais, insiste na ocorrência de prescrição, aduz ser incabível a inversão do ônus da prova, eis que não se trata de relação de consumo, bem como impugna a justiça gratuita concedida a parte autora.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Com relação a prescrição, o STJ possui entendimento de que é quinquenal o prazo prescricional
para ações movidas contra a União
, que discutem a atualização dos depósitos do PASEP (
REsp nº 1.205.277-PB)
; no entanto, no caso dos autos, o Banco/agravante é uma sociedade de economia mista, e, conquanto a União tenha efetiva participação no capital, ele, agravante, se define como pessoa jurídica de direito privado, não abrangida, portanto, pelo prazo prescricional quinquenal, sendo aplicável ao caso, à míngua de disposição específica, o prazo geral do art. 205 do CC, ou seja, de 10 anos.

A propósito:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. PASEP. PRESCRIÇÃO. A INSURGÊNCIA NÃO SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES DOS DEPÓSITOS REALIZADOS A MENOR. TEORIA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que não acolheu a alegação de ilegitimidade da União e de prescrição quinquenal, em ação em que se discute a recomposição de saldo existente em conta vinculada ao PASEP. 2. Afasta-se, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva da União Federal, uma vez que o art. 1º do Decreto-Lei 2.052/1983 atribuiu-lhe competência para a cobrança dos valores das contribuições para o Fundo de Participação PIS/PASEP. 3.
Da mesma sorte, deve ser afastada a ocorrência de prescrição, haja vista a inaplicabilidade, à hipótese versada nos autos, da tese pacificada no REsp 1.205.277/PB (representativo da controvérsia), esclarecendo que a insurgência da parte autora/agravada não era quanto aos índices de correção monetária aplicados ao saldo de sua conta do PASEP, mas sim contra os próprios valores, cujos depósitos foram supostamente realizados a menor e, como o recorrido apenas tomou ciência desse fato no ano de 2015 (...), inocorrência da prescrição de sua pretensão
. 4. Recurso Especial não provido.” (REsp 1802521/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019).

No caso dos autos, não houve nos autos principais quaisquer prova produzida pela instituição financeira que demonstre que a parte consumidora teve ciência do desfalque discutido em data que poderia levar à prescrição.

No tocante a aplicação do CDC e inversão do ônus da prova em se tratando de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, no tocante à aplicação dos rendimentos devidos, não é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida a regramento específico, não envolvendo matéria consumerista, resta indevida a inversão do ônus da prova.

Não se aplica o CDC à presente hipótese, pois o Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar n. 8/1970.“(Acórdão 1229212, 07346430720198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020)”.

Por isso, também não é cabível a inversão do ônus da prova ao caso, cabendo ao autor comprovar, minimamente, as suas alegações.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA DE FUNDO: CORREÇÃO MONETÁRIA. PASEP. APELANTE INTIMADO PARA SE MANIFESTAR QUANTO AOS EXTRATOS TRAZIDOS. QUATRO INTIMAÇÕES. INÉRCIA. SISTEMA DE ÔNUS E PRECLUSÕES. 1. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, conhecido como PASEP, não se enquadra como relação de consumo. É um benefício social concedido aos servidores públicos, equivalente ao Programa de Integração Social ( PIS). 2. A discussão que, em razão da marcha processual, se concentra na quantidade de depósitos que foram efetuados, se torna uma controvérsia a respeito de fatos, ainda que a questão jurídica de fundo se refira ao tema da correção monetária. O não atendimento do ônus probatório, no tempo e na forma prevista pela lei, coloca a parte em posição desvantajosa. Doutrina. 3. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1214669, 07175726020178070001, TJDFT, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 6/11/19, publicado no DJE: 25/11/19. Pág.: Sem Página Cadastrada)”.

No tocante à justiça gratuita, verifica-se que o Juízo de origem não concedeu expressamente tal benefício à parte agravada, sendo descabida a impugnação formulada pelo agravante.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para reconhecer a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como afastar a inversão do ônus da prova, mantendo os demais termos da decisão por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025